Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE - CNPJ: 24.900.216/0001-71 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE, DETERMINANDO A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, BEM COMO MANTEVE O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES PERTENCENTES À PARTE EXECUTADA NO ROSTO DOS AUTOS EM TRAMITE NO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL - OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO - INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

O mesmo raciocínio vale para as hipóteses de desconsideração inversa.

A luz do caso concreto, a partir dos elementos emparelhados no presente feito, é possível aferir que há, de fato, confusão patrimonial entre a Executada no processo principal e sócio Sr. José Charbel Maluf (sócio proprietário que reside em imóvel registrado em nome da empresa agravante - empresa jurídica e seus sócios respondem a inúmeras ações judiciais), razão pela qual é viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir referida empresa no polo passivo da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1029277-06.2021.8.11.0041, que lhe move CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE, que julgou procedente o incidente e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1015067-86.2017.811.0041, ficando mantido o arresto cautelar de valores pertencentes à parte Executada no rosto dos autos da no 8011224-17.2017.811.0001, em tramite no 4o Juizado Especial Cível da Capital, e da Ação de Consignação e Pagamento no. 1002719-65.2019.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível desta Capital, devendo ser vinculados os valores em conta judicial vinculada à referida Ação de Execução.

Em suas razões, sustenta a Agravante que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica necessita ter “como base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade ao furtar-se da satisfação do crédito”, sendo que em nenhum momento o Sr. José Charbel Maluf buscou se ocultar da execução.

Aduz que a execução do título de crédito é suspensa por meio da oferta da penhora em embargos a execução e atribuição do efeito suspensivo e que o executado não esta se ocultando, tampouco impondo óbices ao regular trâmite processual.

Assevera que antes do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não logrou o exequente a promover sequer uma única tentativa de penhora dos seus ativos financeiros, de modo que o não exaurimento das buscas por bens da parte executada afasta qualquer hipótese de acolhimento da medida excepcional almejada.

Entende que, no caso, aplica-se a teoria maior, sendo necessária a demonstração do abuso de personalidade jurídica e o prejuízo ao credor, exigência do artigo 50, do Código Civil.

Alega que deve ser demonstrado o uso da pessoa jurídica para ocultação de patrimônio próprio, sendo certo que o desvio de bens ou ativos nunca ocorreu, pois o próprio executado ofertou um imóvel advindo da sua propriedade para a penhora.

Defende que, se é verdade que o imóvel está matriculado em nome da agravante, há manifesta ilegitimidade passiva do Sr. José Charbel Maluf, pois as taxas condominiais executadas são obrigações propter rem.

Contudo, informa que o imóvel foi comprado pelo Sr. José Charbel Maluf e o fato de o sócio residir em imóvel da empresa não significa confusão patrimonial.

Argui que a existência de inúmeras ações contra a empresa e seus sócios não é o bastante para concluir que haveria confusão entre as dívidas da entidade e da pessoa física, sendo necessária prova robusta e ampla para a desconsideração inversa.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo para que os numerários depositados nos autos em que a empresa é parte não sejam arrestados em razão da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão, desautorizar a afetação do patrimônio da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ, posto que não preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 120129962).

Contraminuta da parte agravada (ID 120648454).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica proposto por CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE em face de IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, objetivando a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1015067-86.2017.811.0041, proposta em desfavor de JOSE CHARBEL MALOUF, sócio de tal empresa, na qual busca o recebimento de taxas condominiais da unidade 2.101, no valor de R$ R$ 123.145,58 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), atualizado até 10 de maio de 2017, ao argumento de que
o imóvel da cobertura ainda está em nome da construtora, conforme certidão atualizada de inteiro teor e ônus.

Citado na referida Ação de Execução, o executado ofereceu bem imóvel à penhora e opôs os Embargos à Execução no. 1024725-37.2017.8.11.0041.

Na sequência, a despeito dos embargos e da suspensão da execução, o Condomínio exequente, alegando confusão da pessoa jurídica da imobiliária com as pessoas físicas de seus sócios, incluindo o executado, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Na oportunidade, o juízo deferiu a tutela de urgência, consistente em arresto cautelar de valores pertencentes ao executado no rosto dos autos do 4o Juizado Especial Cível da Capital (autos 8011224-17.2017.811.0001) e da 5a Vara Cível da Capital (autos 1002719-65.2019.8.11.0041), até o valor de R$ 123.145,58.

A empresa Imobiliária e Construtora São José LTDA argumenta que a desconsideração inversa da pessoa jurídica é medida excepcional, devendo, portanto, restar cabalmente demonstrado o abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC), ônus dos quais não se desincumbiu a exequente, que fundamentou o pleito apenas com base no fato de o imóvel encontrar-se registrado em nome da pessoa jurídica.

Ressalta que o fato de um sócio proprietário residir em um imóvel que está registrado em nome da empresa não pode ser considerado confusão patrimonial e que, ademais, ainda não foram esgotados todos os meios de localização de bens do devedor.

Diz que o incidente deveria ser suspenso, uma vez que, além de os embargos à execução e a ação declaratória se encontrarem pendentes de julgamento, a execução já se encontra garantida.

Salienta que, em razão da falta de comprovação efetiva dos requisitos do art. 50 do CC, bem como da inexistência de diligências de constrição dos bens do executado, somado a total garantia da execução, o pedido deve ser julgado improcedente.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo entendeu que o patrimônio do executado se confunde com o patrimônio da empresa jurídica, razão pela qual julgou procedente o pedido e deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Imobiliária e Construtora São José, determinando a sua inclusão ao polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1015067-86.2017.811.0041, ficando mantido o arresto cautelar de valores pertencentes à parte Executada no rosto dos autos no 8011224-17.2017.811.0001 em tramite no 4o Juizado Especial Cível da Capital (Id.10649557) e PJE n. 1002719-65.2019.8.11.0041 em trâmite na 5a Vara Cível desta Capital (Id.22913731), devendo os valores serem vinculados em conta judicial vinculada à Ação de Execução.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A consequência natural da personalização das pessoas jurídicas é o reconhecimento de sua autonomia patrimonial em relação aos sócios que a instituíram.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

Como sabido, “A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial" (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).

O mesmo raciocínio vale para as hipóteses de desconsideração inversa.

Anote-se, ainda, que, “É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a confusão patrimonial e utilização abusiva.” (AgInt no AREsp 1699952/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. 4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador. 5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 1647362 / SP (2017/0004072-0), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

A jurisprudência pátria não destoa:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DA EXECUTADA – NÃO LOCALIZAÇÃO – CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECRETADA – CONFIRMAÇÃO – EMPRESAS SEDIADAS NO MESMO ENDEREÇO E QUE TÊM OS MESMOS SÓCIOS – AGRAVANTE QUE PAGOU DESPESAS DA EXECUTADA – PROVA DOCUMENTAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2177367-50.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Fortes Barbosa, Julgado em 19/10/2018)

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Indeferimento do pedido – Irresignação – Cabimento – Indícios, no caso, de possível abuso da personalidade jurídica a fim de prejudicar credores do sócio - Inteligência do art. 50, do Código Civil, e art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil – Adequado o processamento do incidente - Decisão reformada - Agravo provido em parte.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2048796-56.2021.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 17/12/2021)

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a pessoa jurídica de que o executado é sócio poderia estar sendo utilizada para camuflar o patrimônio real do executado a fim de fraudar credores.

A luz do caso concreto, a partir dos elementos emparelhados no presente feito, é possível aferir que há, de fato, confusão patrimonial entre a Executada no processo principal e sócio Sr. José Charbel Maluf (sócio proprietário que reside em imóvel registrado em nome da empresa agravante - empresa jurídica e seus sócios respondem a inúmeras ações judiciais) razão pela qual é viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir referida empresa no polo passivo da execução.

Aliás, como bem asseverou o magistrado a quo:

“Tanto é verdade que o próprio executado, em seu nome, requereu que o valor depositado pela empresa jurídica nos autos de n. 8011224-17.2017.811.0001, que tramitou perante o Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, de R$ 29.128,88, fosse vinculado ao presente processo como forma de garantia parcial do débito em questão, asseverando, na ocasião, que, apesar de ação ter sido ajuizada em face da pessoa jurídica Imobiliária e Construtora São José, é o sócio proprietário dela (Id 9085708 do processo de execução – 1015067-86.2017).

Some-se a isso o fato de que o imóvel da cobertura ainda está em nome da construtora, conforme certidão atualizada de inteiro teor e ônus, anexada aos autos (Id 9085868 – processo executivo), o que reforça o entendimento de que as dívidas da empresa se confundem com a das pessoas físicas por se tratar de empresa familiar.

(...)

Também é necessário consignar que a existência de embargos à execução e de ação declaratória em curso, ainda pendentes de decisão, não obstaculiza a apreciação do Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica, isso porque, de regra, em tais ações não se discutem matérias próprias do referido incidente.

Da mesma forma não há se falar sobre a impossibilidade de penhora de valores por estar garantida a execução com bem imóvel, tendo em vista que a questão já foi decidida e afastada, operando-se, assim, o instituto da preclusão consumativa.”

Portanto, verifico que estes atos se amoldam como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, por ausência de separação de fato entre patrimônios (art. 50, § 2o, III, do Código Civil):

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Desta forma, em que pese as alegações da Agravante, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022